Tribunal: TJDFT
Processo: 0725674-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de indenização por danos materiais e moral com fixação de pensão vitalícia. Prontuários médicos do meio irmão da infante autora. Pedido de requisição indeferido na origem. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento do pleito de requisição de prontuários médicos do meio irmão da menor autora, nesta sede agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão ou não presentes os requisitos necessários para a medida requerida pelas rés-agravantes.
III. Razões de decidir
3. Diante da natureza duplamente sigilosa dos documentos requeridos, não parece desarrazoada a atitude prudente do juízo de origem em esperar que o perito judicial, que já foi intimado para início da realização da prova pericial, ateste a necessidade de análise do prontuário em questão.
4. De acordo com o Provimento CNJ n. 84, de 14/08/2019, trata-se de possibilidade dentro do escopo da atuação diligente do juiz, na qualidade de destinatário da prova, cuja livre convicção e liberdade na apreciação probatória estão asseguradas.
5. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois se, ao final, tanto o perito judicial como o juízo singular entenderem necessário dilação probatória com expedição de ofício outrora deferida, a diligência poderá ser novamente determinada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Provimento CNJ n. 84/2019, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708741-58.2020.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 5/5/2021.